Tribunal: TJSP
Processo: 1020406-22.2022.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
r 101/200, configurando ofensa ao Art. 169 da Constituição Federal, rejeitada. Dever de limitar as despesas com pessoal não pode ser utilizado pelo Estado para violar o direito dos servidores ao recebimento dos vencimentos que lhes são legalmente devidos. Precedente do C. STJ. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação e Remessa Necessária não providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020406-22.2022.8.26.0562; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2023; Data de Registro: 28/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/05/2023

Data de publicação:

28/05/2023

Ementa:

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. Servidora municipal contratada como celetista previamente à instituição do regime jurídico único no Município de Santos. Pretensão à declaração do direito ao cômputo integral do tempo de serviço prestado sob a Lei no. 2180/59. Possibilidade. A contagem do tempo de serviço trabalhado como extranumerário está assegurada pelo Estatuto dos

Ementa:

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. Servidora municipal contratada como celetista previamente à instituição do regime jurídico único no Município de Santos. Pretensão à declaração do direito ao cômputo integral do tempo de serviço prestado sob a Lei no. 2180/59. Possibilidade. A contagem do tempo de serviço trabalhado como extranumerário está assegurada pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos. Precedentes deste E. Tribunal. Alegação de que serão excedidos os limites estabelecidos na Lei Complementar 101/200, configurando ofensa ao Art. 169 da Constituição Federal, rejeitada. Dever de limitar as despesas com pessoal não pode ser utilizado pelo Estado para violar o direito dos servidores ao recebimento dos vencimentos que lhes são legalmente devidos. Precedente do C. STJ. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação e Remessa Necessária não providas.